Tribunal: CARF
Processo: 10855.900031/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900031/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.130 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DE NORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
PAGOS
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-39.108 da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou, por maioria de votos, improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação
pleiteada através de PER/DCOMP n° 20315.25561.311003.1.3.04-7630.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que:
(...) em 31/10/2003, entregou a declaração de compensação (DCOMP 1.1), que
recebeu o n. 20315.25561.311003.1.3.04-7630, prova cópia da mesma, anexa, na qual
vinculou um débito da mesma CSLL, setembro de 2003, no valor de R$3.066,66 (três
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900031/2008-21
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900031/2008-21

mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), data de vencimento 31/10/2003,
página 4.
Por sua vez, juntamente com a DCOMP, página 3, ao apresentar o DARF -
CSLL, outro equivoco se sucedeu, ou seja, onde haveria de contar R$10.974,35 (dez
mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), constou o valor de
R$2.988;93 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos),
diga-se, valor da diferença entre o importe realmente devido e valor equivocadamente
recolhido (7.985,42 - 10.974,35), assim como a data da arrecadação, eis que onde
haveria de constar 30/10/2002, constou 31/12/2002, xerocópia anexa.
Pois bem, nova correção houve por obrigação proceder, desta feita por meio da
DCOMP 3.3 - declaração retificadora, na qual evidenciou o valor recolhido por
DARF, assim também a data da arrecadação, cópia anexa.
Contudo, o sistema eletrônico do órgão, não admitindo a retro e imediatamente
referida correção assim respondeu "ERRO ! A DECLARAÇÃO NÃO FOI
TRANSMITIDA. NÃO É PERMITIDO RETIFICAR OU CANCELAR ESTE
PER/DECOMP, POIS JA FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA."
Não obstante a isso, à evidência das provas absolutas e inequívocas
apresentadas, está a assistir à requerente o direito de compensar a diferença apurada
com as devidas correções (3.619,30 - página 2 do crédito pagamento indevido ou a
maior), consistindo na efetiva compensação do valor da CSLL apurada no mês de
setembro de 2003, no valor original de R$3.066,66-(três mil, sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos), ora sob cobrança por meio de despacho decisório em debate.
A DRJ cita toda a base normativa sobre as regras para retificação da PER/COMP.
Menciona que, em sua peça impugnatória, a ora recorrente alega que o indébito informado não é
aquele referente ao recolhimento efetuado em 31/12/2002, mas, sim o valor de R$10.974,35, que
teria sido recolhido em 30/10/2002.
Assim, entende que só cabem as retificações de PER/DCOMP ainda pendentes de
decisão administrativa e cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
E, assim, continua:
Inclusive, em 31/07/2006, conforme cópia de histórico de comunicações, ora
anexada, muito antes da contribuinte ter ciência do despacho decisório de fl. 05, em
27/02/2008, foi entregue à interessada Termo de Intimação (número de rastreamento
609105945, cópia ora anexada), informando que o DARF indicado como origem do
indébito não havia sido localizado nos sistemas da Receita Federal, bem como
solicitando, caso houvesse qualquer divergência, transmissão do PER/Dcomp
retificador. Abaixo, transcreve-se parte do Termo de Intimação:
O DARF indicado abaixo não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da
Receita Federal. Verifique se todos os dados da Ficha DARF informados no
PER/Dcomp conferem com os dados do DARF original. A data de arrecadação é a
data em que o pagamento foi realizado, que consta da autenticação bancária.
(...).
Se houver divergência, solicita-se transmitir o PER/Dcomp retificador. Caso
contrário, compareça à unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição com
esta intimação e o(s) DARF original(is), no prazo indicado. (...).
Deste modo, repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta
evidente que o suposto erro no preenchimento da PER/DCOMP no
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900031/2008-21

20315.25561.311003.1.3.04-7630, transmitida em 31/10/2003, somente poderia ser
sanado pela contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente.
Considerou então não haver reparos a promover no Despacho Decisório e que:
...o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o
reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do inicialmente
postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora,
seja porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência
precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da
questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o
fizesse, esta autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não
lhe é cabida, pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas
também de se verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito,
bem como se referido indébito já não foi liquidado em auto compensações e se, até
mesmo, já não decaiu o direito de a contribuinte pleitear a restituição do tributo em
questão.
Cita o Regimento Interno da SRF para justificar a sua incompetência quanto ao
pedido e conclui pelo indeferimento da manifestação de inconformidade
Cientificada em 03/12/2010 (fl.73), a recorrente apresentou o seu recurso
voluntário em 28/12/2012 (fl. 75).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
A recorrente resume os fatos afirmando ter-se equivocado, como segue:
A requerente declarou e apresentou rigorosamente no prazo em absoluta
conformidade a DIP3 2003, como determina a legislação, a demonstrar cópia
reprográfica da mesma, anexa.
Ocorre que, ao observar a referida DIPJ, verifica-se que na competência do mês
de Setembro de 2002 a apuração do calculo da CSLL constou o importe de R$
7.985,42-(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), que
corresponde o valor determinado e devido.
Porém, na DCTF do terceiro trimestre de 2002, equivocadamente, constou o
valor de R$ 10.974,35-(dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos), onde também ocorreu este pagamento a maior, e não o valor de R$
7.985,42-(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
como haveria de constar, como se pode comprovar através de copia, anexa.
Percebido o equivoco pôs-se a requerente a proceder e entregar a declaração
retificadora para nela constar, o valor realmente apurado e, por conseqüência, devido,
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900031/2008-21

ou seja, R$ 7.985,42-(sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois
centavos), como atesta a cópia reprográfica inclusa.
Em ato continuo, em 31/10/2003, entregou a declaração de compensação
(DCOMP 1.1), que recebeu o n. 20315.25561.311003.1.3.04-7630, prova copia da
mesma, anexa, na qual vinculou um débito da mesma CSLL, setembro de 2003, no
valor de R$ 3.066,66-(três mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), data de
vencimento 31/10/2003.
Por sua vez, juntamente com a DCOMP, página 3, ao apresentar o DARF-
CSLL, outro equívoco se sucedeu, ou seja onde haveria de constar R$ 10.974,35-(dez
mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), constou o valor de
R$ 2.988,93-(dois mil, novecentos e oitante e oito reais e noventa e três centavos),
diga-se, valor da diferença entre o Importe realmente devido e valor equivocadamente
recolhido (R$ 7.985,42 - R$ 10.974,35), assim como data da arrecadação, eis que onde
haveria de constar 30/10/2012, constou 31/12/2002, fotocopia anexa.
Pois bem, nova correção houve por obrigação proceder, desta feita por meio da
DCOMP 3.3 - declaração retificadora, na qual evidenciou o valor recolhido por
DARF, assim também a data de arrecadação, copla anexa.
Contudo, o sistema eletrônico do Órgão, não admitindo a retro e imediatamente
referida correção assim respondeu "ERRO - A DECLARAÇÃO NÃO FOI
TRANSMITIDA. NÃO É PERMITIDO RETIFICAR OU CANCELAR ESTE
PER/DCOMP, POIS JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA".
Assim, entende ter apresentado provas robustas do seu direito e requer o
provimento ao recurso.
Os documentos anexados às fls. 80 a 99 e consistem em cópias de comprovantes
de pagamento, de DCTF, DIPJ e PER/DCOMP..
Inicialmente, há que se ressaltar, o que determina o art. 9°, da IN 1.110/2010,
especificamente o § 3o:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.(grifei)
Muito embora o art. 16, do Decreto 70.235/72, imponha que a impugnação deva
ser instruída com as devidas provas, razões etc o CARF tem norteado os seus julgados em
observância ao Princípio da Verdade Material como garantia do contraditório de da ampla
defesa.
Vê-se que a recorrente não anexou nenhuma prova adicional quanto à natureza do
ajuste feito na sua obrigação acessória. Poderia ter instruído o recurso com demonstrativos
contábeis (ou livros contábeis e fiscais) que poderiam fazer prova a seu favor, conforme artigo
923, do RIR/99 (em vigor à época):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900031/2008-21

Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
Ressalte-se que o art. 373, do Código de Processo Civil - CPC/2015, dispõe que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital